Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-46.2017.8.11.0005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001180-46.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (APELANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (APELANTE), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (REPRESENTANTE), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (REPRESENTANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LIQUIDEZ - ADOÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA - JULGAMENTO
'EXTRA PETITA'
– AFASTADA – MULTA MORATÓRIA - REDUÇÃO DE 5% PARA 2% - POSSIBILIDADE – EMBARGANTE DECAIU DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- o STJ pacificou entendimento de que é legítimo o contrato celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional (REsp nº 1.212.847/PR, Rel. Min, Sidnei Beneti, 3ª Turma).

II- Não há que se falar em vício extra petita quando a sentença foi proferida nos limites da lide. Nos termos do disposto no artigo 413 do Código Civil o juiz deve reduzir, até mesmo de ofício, a penalidade cujo montante se mostre excessivo, adequando- a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III- Se a sentença não atendeu à maioria dos pedidos formulados na peça básica, de forma que a parte embargante tenha decaído da maior parte dos pedidos, deve ser reformado o
decisum
, para condenar os demandantes ao pagamento das custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001180-46.2017.8.11.0005

APELANTES: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA e outros

APELADOS: AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA e outros (2)

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos dos Embargos a Execução nº 1001180-46.2017.8.11.0005, ajuizado por
FABIANA KROHLING DE SOUZA
e
ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA
contra
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os Embargos para determinar a redução da multa de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) e, condenar o embargado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil (ID nº 131036653).

A empresa embargada,
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, apela e sustenta que o Juízo singular revisou o valor da multa pactuada no instrumento jurídico firmado entre as partes, o fazendo através de decisão
ultra petita
e
extra petita
, uma vez que não houve pedido expresso dos apelados na exordial sobre tal assunto. Aduz que é pacífico o entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ser o CDC inaplicável na relação firmada entre o produtor rural e as revendas de insumos agrícolas. Quanto aos honorários advocatícios defende que, 2 (dois) dos 3 (três) pedidos formulados pelos embargantes foram julgados improcedentes, sendo cristalino que eles decaíram de parte significativa do pedido, enquanto a empresa/embargada decaiu em parte mínima.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para: i) que seja acolhida a preliminar de nulidade de sentença
ultra petita
e
extra petita
, proferindo nova decisão livre do aludido vício; ii) seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelos apelados, revertendo o ônus da sucumbência; iii) não sendo acolhido o pedido anterior, o que não se espera, que seja o presente apelo provido para o fim de reverter o ônus da sucumbência, tendo em vista que a apelante decaiu em parte mínima do pedido; iv) em não reconhecendo o pedido anterior, requer seja distribuído o ônus da sucumbência de forma proporcional, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais (ID nº 131036671 - págs. 1/30).

Por sua vez,
ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA
também interpõe recurso de apelação e, em síntese, defende a tese de nulidade da confissão de dívida porque o título constitui dívida em dólar sem pacto de conversão em moeda corrente nacional, entende que a execução é nula porque o título não autoriza a conversão do dólar americano para a moeda corrente nacional. Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença
a quo
, e, declarar nulo o título de crédito, com efeito, decretar a extinção do feito executivo, e ainda, majorar a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbências ao patrono do apelante, conforme as razões de fato e de direito acima descritos (ID nº 131036675 - págs. 1/11).

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (ID nº 131036681 - págs. 1/11 e ID nº 131036682 - págs. 1/7).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos dos Embargos a Execução nº 1001180-46.2017.8.11.0005, ajuizado por
FABIANA KROHLING DE SOUZA
e
ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA
contra
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os Embargos para determinar a redução da multa de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) e, condenar o embargado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil (ID nº 131036653).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer e isenção de preparo conheço de ambos os apelos.

DO RECURSO DO EMBARGANTE ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA

Alexsandro Giovani De Souza

interpõe recurso de apelação e, em síntese, defende a tese de nulidade da confissão de dívida porque o título constitui dívida em dólar sem pacto de conversão em moeda corrente nacional, entende que a execução é nula porque o título não autoriza a conversão do dólar americano para a moeda corrente nacional.

Aduz que não há estipulação de pagamento com conversão em moeda nacional, há tão somente a confissão e a obrigação de pagamento da dívida em moeda estrangeira, no valor de US$ 113.819,67, a serem pagos em duas vezes, a primeira parcela em 30/04/2016 no valor de US$ 65.300,00 e a segunda no dia 30/04/2017 no valor de US$ 74.700,00.

O apelante defende que o título executivo que embasa a execução é ilegal, por terem sido contraídos em moeda estrangeira, pugnando pela reforma da decisão para o fim de declará-lo nulo.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, o STJ pacificou entendimento de que é legítimo o contrato celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional (REsp nº 1.212.847/PR, Rel. Min, Sidnei Beneti, 3ª Turma).

No caso dos autos, a confissão de dívida que embasa a execução foram firmadas em moeda estrangeira, com previsão de pagamento em moeda nacional (ID nº131031484 - págs. 25/24).

Assim, não há se falar em ilegalidade da confissão de dívida, pois expressamente pactuado o seu pagamento em moeda corrente nacional, sendo títulos executivos líquidos, certos e exigíveis.

Nesse sentido, é a jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.049.346/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 27/6/2018).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO EM DÓLAR. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PENHORA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS. REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. (...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de considerar válida a contratação em moeda estrangeira, desde que expressamente previsto que o pagamento realizar-se-á por meio da respectiva conversão em moeda nacional. Essa hipótese é diversa da utilização da moeda estrangeira como indexador.

(...)

7. Agravo regimental a que se nega provimento"
( AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1.097.498/GO, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 1º/9/2010).

Desse modo, não há razão para nulidade da confissão de dívida, estando em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais, devendo ser mantida a sentença singular.

DO RECURSO DA EMBARGADA

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

A empresa embargada, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, apela e sustenta que o Juízo singular revisou o valor da multa pactuada no instrumento jurídico firmado entre as partes, o fazendo através de decisão
ultra petita
e
extra petita
, uma vez que não houve pedido expresso dos apelados na exordial sobre tal assunto. Aduz que é pacífico o entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ser o CDC inaplicável na relação firmada entre o produtor rural e as revendas de insumos agrícolas. Quanto aos honorários advocatícios defende que, 2 (dois) dos 3 (três) pedidos formulados pelos embargantes foram julgados improcedentes, sendo cristalino que eles decaíram de parte significativa do pedido, enquanto a empresa/embargada decaiu em parte mínima.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para:
i)
que seja acolhida a preliminar de nulidade de sentença
ultra petita
e
extra petita
, proferindo nova decisão livre do aludido vício;
ii)
seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelos apelados, revertendo o ônus da sucumbência;
iii)
não sendo acolhido o pedido anterior, o que não se espera, que seja o presente apelo provido para o fim de reverter o ônus da sucumbência, tendo em vista que a apelante decaiu em parte mínima do pedido;
iv)
em não reconhecendo o pedido anterior, requer seja distribuído o ônus da sucumbência de forma proporcional, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Preliminar - Julgamento 'extra petita' ou ‘ultra petita’

Ab initio
, verifica-se que a embargada, ora apelante alega que a sentença padece de vício de julgamento 'extra petita' e/ou ‘ultra petita’, uma vez que o magistrado 'a quo' determinou a redução da multa contratual de 5% para 2%, sem que tal pedido tenha sido ventilado nos autos.

A respeito da questão, eis o entendimento doutrinário:

"A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como quando defere prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi."
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 1 v. 38ª Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 464)

"Diz-se extra petita a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede ao demandante coisa distinta da que foi pedida (...). Pode-se afirmar, portanto, que aqui o magistrado inventa, dispondo sobre (i) uma espécie de provimento de uma solução não pretendida pelo demandante, (ii) um fato não alegado nos autos ou (iii) um sujeito que não participa do processo.

(...).

Há, também nesses casos, error in procedendo. Se acontece, impõe-se a invalidação de toda a decisão, tendo em vista que, em regra, não há o que possa ser aproveitado."
(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: teoria geral da prova, direito probatório, teoria dos precedentes, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Vol. 2. 5ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2010, pp. 315-316).

Da leitura da inicial, tem-se que os embargantes pleitearam a exclusão da multa contratual, ou se for o caso de aplicada, pugnou pela redução ao patamar de 2%.

Ao que se percebe, a sentença foi prolatada em consonância aos pedidos dos embargantes confrontados com as alegações vislumbradas na defesa da embargada, restando a lide solucionada nos termos em que foi proposta.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento 'extra petita'.

Do mérito

Aduz o apelante que é pacífico o entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ser o CDC inaplicável na relação firmada entre o produtor rural e as revendas de insumos agrícolas, devendo ser julgado improcedente os embargos a execução. Quanto aos honorários advocatícios defende que, 2 (dois) dos 3 (três) pedidos formulados pelos embargantes foram julgados improcedentes, sendo cristalino que eles decaíram de parte significativa do pedido, enquanto a empresa/embargada decaiu em parte mínima.

Embora a hipótese 'sub examine' não autorize a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque a embargante não foi a destinatária final dos produtos adquiridos junto à embargada, certo é que o artigo 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da penalidade pelo inadimplemento contratual:
"A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio"
.

Até porque, a redução da multa pactuada pode e deve ser declarada, inclusive, de ofício pelo Juiz, independente de requerimento da parte, pois a regra contida no artigo 413 do Código Civil/2002, é considerada de ordem pública:

"Art. 413 - A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio."

Efetivamente, a regra insculpida neste artigo encerra verdadeiro dever do magistrado de reduzir a pena convencional proporcionalmente, tendo como finalidade evitar o enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, a multa moratória de 5% (cinco por cento) revela-se excessiva e desproporcional, culminando no locupletamento ilícito da parte, uma vez que advindo de imposição contratual que destoa da realidade econômico financeira das partes e do país, e, principalmente, afronta o princípio da função social dos contratos.

Dessa forma, não deve prosperar a irresignação da apelante, devendo ser mantida a redução da multa contratual para o patamar de 2% (dois por cento), percentual este que se apresenta razoável e que não proporcionará enriquecimento sem causa a nenhuma das partes.

Lado outro, a apelante/embargada ataca a condenação sucumbencial.

Da leitura da peça vestibular, ressai-se que os embargantes pleitearam: i)

acolhimento da preliminar de nulidade do título exequendo e, consequente extinção do feito na forma do artigo 487, I, do CPC; ii) a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fulcro no § 1º do artigo 919 do Novo CPC; iii) julgar procedente o pedido de excesso na execução, afastando-se a cobrança indevida do valor de R$ 184.050,01 (cento e oitenta quatro mil e cinquenta reais, e um centavos); iv) a exclusão da multa contratual, ou se for aplicada, pugna pela redução ao patamar de 2% sob o valor do pacto contratual.

Dos pedidos dos embargantes, o ato sentencial atendeu integralmente apenas um, qual seja, a redução da multa contratual, não obstante os embargantes tenham postulado a sua exclusão.

Sem maiores esforços, é evidente que os Embargantes sucumbiram na maior parte do pedido, sendo imperiosa a condenação ao ônus sucumbencial. Assim, considerando que os embargantes decaíram na maior parte dos pedidos, devem suportar o pagamento das despesas e honorários advocatícios.

Dispositivo

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso interposto por ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, para tão somente inverter o ônus sucumbencial, e condenar os embargantes ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022